Tribunal: TJPA
Processo: 0832650-07.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832650-07.2022.8.14.0301

APELANTE: EDMILSON DA SILVA AMORIM

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0832650-07.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE: EDMILSON DA SILVA AMORIM

ADVOGADO: DELANY LUIZA AMORIM PIEDADE – OAB/SC 69.839-B

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. REVELIA DA DEMANDADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO SE SUSTENTA. COBRANÇA ABUSIVA CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MATERIAL DESCABIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Comprovada a existência do dano e do liame conduta-dano, confirmando-se o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva na presente demanda, é de se reconhecer o dever da promovida de indenizar o requerente pelos danos morais suportados, além de declarar a nulidade das faturas apontados na inicial, tidas como abusivas.

2 – A condenação, a título de dano moral deve ser de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostrando-se, assim, proporcional e adequada às particularidades do caso.

3 – Os pedidos de restituição em dobro dos valores pagos e de danos materiais equivalentes ao mútuo negado por força de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não merecem prosperar, tendo em vista que em relação ao primeiro, o autor não comprovou ter efetivamente pago as referidas faturas e, em relação ao segundo, a ausência de redução patrimonial do suposto lesado impede o ressarcimento dos danos materiais.

4 – Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDMILSON DA SILVA AMORIM, objetivando a reforma da sentença de
Id. 19671461, proferida pelo M.M. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a demanda indenizatória.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS, onde a parte autora alega que em 2012, solicitou uma nova ligação de energia elétrica, na residência de seus pais, para utilização exclusiva de uma central de ar condicionado Split de 9.000 BTUS em seu quarto, cujo consumo mensal cobrado era o mínimo, equivalente a 50 W (em torno de R$ 30,00 a R$ 50,00), porém, a partir dos meses de outubro a dezembro de 2015, foram cobradas faturas com valores absurdos, acima de R$ 400,00

E, as faturas de janeiro a maio de 2016, variaram de R$ 100,00 a R$ 300,00, o que resultou no inadimplemento do pagamento, com a consequente suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega ainda que, mesmo após a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a demandada continuou a emitir novas faturas, como se a unidade ainda estivesse ligada. Juntou os seguintes documentos: Histórico de consumo (id. 19671412), Faturas com vencimento de fevereiro de 2015 até dezembro de 2018 (id. 19671413 até 19671416 - Pág. 12), resposta da ouvidoria da ré, pela improcedência da reclamação (id. 19671419), comunicação da operadora informado o corte do fornecimento em 04/07/2016 (id. 19671419 - Pág. 2) e, inscrição negativa na SERASA (id. 19671419 - Pág. 5 e id. 19671428 - Pág. 1).

Ao final requereu a declaração de inexistência das dívidas, referentes as faturas de outubro a dezembro de 2015, abril de 2016, outubro a dezembro de 2017 e, janeiro a setembro de 2018 (valor total de R$ 7.876,37), bem como, danos materiais no valor de R$ 5.593,74 em decorrência do impedimento de financiamento devido a negativação de seu nome e, danos morais, no valor de R$ 33.000,00. Além da devolução em dobro do valor pago de R$ 1.746,11 à empresa ré, referentes as faturas de janeiro, fevereiro e maio de 2016, agosto e setembro de 2017, pagas indevidamente.

Em razão da não apresentação de contestação, foi decretada a revelia da concessionária requerida no id.

19671455.

Em sentença de id. 19671461, o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos da demanda, por entender que não há qualquer indício ou prova de medições irregulares do consumo de energia elétrica no local.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação no id. 19671474, onde em apertada síntese, alega que restou devidamente comprovado nos autos a emissão das faturas abusivas, a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação de seu nome junto ao SERASA, bem como que a demandada sequer apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para fins de se julgar totalmente procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 19671479, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da ocorrência ou não de dano patrimonial e extrapatrimonial decorrente da suposta cobrança abusiva de faturas, além da suspensão do fornecimento de energia em razão do não pagamento e a negativação do nome do autor junto ao SERASA.

Adianto que assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Na hipótese vertente, destaque-se que a demanda versa acerca de fornecimento de serviço público essencial, prestado por concessionária, de modo que resta patente que a promovida amolda-se ao conceito de fornecedor descrito no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor. Noutro giro, diz-se consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2º do CDC) ou, ainda, a coletividade, mesmo que indeterminável, que de alguma forma intervenha na relação de consumo ( § único, do art. 2º, do CDC).

Destarte, compreendido que estar-se-á diante de uma relação regida pelas normas da Lei Consumerista, sabe-se que os arts. 7º, § único, 14, caput, e 25, § 1º, todos do CDC, preceituam que, tratando-se de relação de consumo, todos os componentes da cadeia de fornecimento respondem solidária e objetivamente pela reparação de eventuais danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, in verbis:

Art. 7º (omissis)

§ único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 25. (omissis)

§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Outrossim, faz-se necessário assentar a aplicação da teoria do risco administrativo à hipótese dos autos, tal como disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Denota-se, assim, que o poder constituinte impõe a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos mesmo quando não demonstrada a culpa, desde que fique comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre o gravame e a conduta.

Dessarte, infere-se que, in casu, a concessionária de serviços públicos responde na forma objetiva pelo dano causado ao consumidor decorrente de defeito relativo à prestação dos seus serviços, também por força do disposto nos arts. 14 e 22 do CDC, ad litteram:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. (GN)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRAUMATISMO INTRACRANIANO – ACIDENTE – QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF [...]”. (AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II - A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual. III - Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer...”.” (REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Portanto, descabido o argumento da sentença de que o autor não comprovou a abusividade nas cobranças, uma vez que foi juntado aos autos as faturas anteriores demonstrando o histórico de consumo bem inferior ao exigido pela concessionária, além de demonstrado a negativação de seu nome e o corte no fornecimento de energia elétrica.

A parte autora comprovou o alegado através do Histórico de consumo (id. 19671412); das Faturas com vencimento de fevereiro de 2015 até dezembro de 2018 (id. 19671413 até 19671416 - Pág. 12); da resposta da ouvidoria da ré, pela improcedência da reclamação (id. 19671419); da confissão da demandada informado o corte do fornecimento em 04/07/2016 (id. 19671419 - Pág. 2) e; da inscrição negativa do nome do autor junto a SERASA (id. 19671419 - Pág. 5 e id. 19671428 - Pág. 1).

Na situação dos autos, vejo que a empresa apelada não apresentou nenhum esclarecimento ou justificativa para o aumento considerável de consumo.

Ademais, nos termos do artigo 344 do CPC, não havendo contestação apresentada e diante das alegações da inicial e documentos em anexo, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo apelado.

Vejamos o que determinam os artigos 341, 342 e 435 da Legislação Processual Civil:

“Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.”

“Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição”.

Portanto, diante das provas documentais apresentadas pela parte autora, verifica-se alteração substancial no consumo das contas impugnadas, um avez que o consumo sempre girou em torno de 50KW, o que evidentemente configura legítima a ação proposta pelo consumidor.

Destaco ainda que a empresa demandada não se interessou em fazer nenhum tipo de prova que desse respaldo à emissão das faturas reclamadas, ônus que lhe cabia, ademais, não comprova de que maneira chegou aqueles valores que está cobrando da parte autora.

Assim, diante das provas carreadas aos autos não conseguiu a ré afastar a falha que lhe foi imputada pela parte autora, sendo forçoso reconhecer que são ilícitas as cobranças em desacordo com a média de 50 kW.

Feita esta premissa, tem-se que a parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, o consumo incompatível com sua média de consumo nas faturas de outubro a dezembro de 2015, abril de 2016, outubro a dezembro de 2017 e, janeiro a setembro de 2018 (no valor total de R$ 7.876,37).

Neste sentido, é de rigor se declarar a nulidade das faturas reclamadas, eis que incompatíveis com a média de consumo.

De igual modo, comprovada a má prestação do serviço de fornecimento de energia, por parte da ré, tenho que o constrangimento moral suportado pela parte autora se mostra cristalino, tratando-se de serviço mais que essencial. A conduta da ré causou mais que aborrecimentos à parte autora, sendo tal fato mais que suficiente para configurar o dano moral requerido.

O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

Assim, atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, uma vez que houve corte de energia e a negativação do nome do autor na SERASA, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

Por outro lado, julgo improcedente o pedido de restituição em dobro dos valores pagos, tendo em vista que o autor não comprovou ter efetivamente pago as referidas faturas, uma vez que não trouxe aos autos o comprovante de pagamento das mesmas.

De igual modo, no que tange o dano material, a negativa de concessão de crédito impede o acréscimo de valores no patrimônio do mutuante e, de forma simultânea, a aquisição de dívida pela quantia equivalente, circunstância que obsta o ressarcimento por danos emergentes por ausência de redução patrimonial do suposto lesado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA DECARAR A NULIDADE DAS FATURAS APONTADAS NA INICIAL, BEM COMO PARA CONDENARA A CONCESSIONÁRIA REQUERIDA EM DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Em relação aos danos morais, fica estabelecido que sobre tal valor incidirão juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ. A correção deverá se dar pelo índice INPC.

Condeno ainda a concessionária demandada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024